Tribunal: TCU
Processo: 039.471/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 958/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, do Regimento Interno, em prorrogar por 90 (noventa) dias, junto à Secretaria de Educação do Estado do Mato Grosso - Seduc/MT, o prazo para o cumprimento do Acórdão 2205/2020-TCU-Plenário e, consequentemente, dos subitens 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.6 do Acórdão 498/2018-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.471/2019-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Mato Grosso 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.